Tribunal: STF
Processo: HC 257367
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 205.957/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS AUTORIZADA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA MEDIDA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



    Agravo regimental improvido (doc. 24, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados (doc. 22).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    [...] o E. Superior Tribunal de Justiça perpetuou condenação ilegal porque a prova que a fundamenta foi obtida em violação à norma de competência prevista no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar e arts. 124 e 125, §4º da Constituição Federal, de que se trata de prova ilícita; e que, portanto, deve ser desentranhada dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.



    2.4. Ou seja, a ilegalidade existente, consistente na nulidade do processo por ilicitude da prova produzida por determinação de juízo manifestamente incompetente, embora não se enquadre no rol taxativo previsto no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, está compreendida no art. 468, alínea “c”, do Código Penal Militar, pelo qual é possível a impetração de Habeas Corpus para afastar manifesta ilegalidade da condenação, eis que voltado a combater ilegalidade decorrente de “processo manifestamente nulo” [...]. (Doc. 1, p. 7). 



    Em seguida, ressalta:



    3.2.1. Ao reafirmar os fundamentos da decisão monocrática, o acórdão coator (= acórdão do agravo regimental integrado pelo acórdão dos embargos de declaração) manteve o fundamento que, ao mesmo tempo, reconheceu que constou no pedido de quebra de sigilo e na decisão de primeiro grau que o deferiu a menção à suspeita de cometimento de crimes por policiais militares, mas que tal pedido ocorreu porque existia “divergência de informações” referente ao suposto atendimento de ocorrência no Bairro São João pelos policiais militares plantonistas, a fim de justificar o não atendimento do acidente automobilístico ocorrido. Tal “divergência de informações” autorizaria a aplicação da teoria do juízo aparente, que permite o aproveitamento de atos decisórios emanados de autoridade judicial incompetente que, à época, era tida por aparentemente competente. Por essa teoria, se no momento decisório o juízo era aparentemente competente e, posteriormente, revelou-se incompetente, os atos praticados podem ser convalidados a posteriori, pelo juízo competente.



    3.2.2. No entanto, no presente caso, não há se falar em competência aparente nem em descoberta superveniente de elementos que atrairiam a competência da Justiça Militar. Isso porque, desde o início da investigação apurava-se a prática de crimes cometidos por policiais militares no exercício da atividade policial (= prevaricação por deixar de atender acidente de trânsito com vítima e falsificação ideológica de boletim de ocorrência), tanto que no pedido ministerial de quebra de sigilo os alvos são os aparelhos usados pelos policiais no exercício da atividade e os dois números de telefone fixo pertencentes a Unidade da Polícia Militar de Altônia.



    3.2.3. Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o pedido de quebra de sigilo de dados e a decisão que a deferiu, proferida pela Justiça Comum (= Vara Criminal de Altônia/PR), mencionam expressamente as supostas práticas criminosas em tese praticadas por policiais militares no exercício da função. Ou seja, no momento da decisão de quebra de sigilo de dados todos os elementos e toda a delimitação do objeto da investigação tratavam da prática de crimes previstos no Código Penal Militar (arts. 312 e 319) praticados por Policial Militar em situação de atividade, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar:



    [...]



    3.2.4. A obviedade da competência da Justiça Militar (= competência em razão da matéria) no momento da decisão de deferimento da quebra de sigilo de dados é extraída da simples leitura da abertura do Procedimento Investigatório Criminal, da inicial do pedido de quebra e da própria decisão, pois em todos estes atos consta a inequívoca ciência de que os crimes investigados teriam, em tese, sido cometidos por militares no exercício da atividade policial. Para tanto, veja-se a cronologia e o conteúdo da investigação:



    [...]. (Doc. 1, pp. 11-12). 



    Nesse contexto, conclui:



    3.2.5. Nesse cenário, a divergência de informações usada pelo acórdão coator para justificar a aplicação da teoria do juízo aparente, na verdade depõe contra sua aplicação. Isso porque, a divergência recai sobre se houve ou não o atendimento de ocorrência em outra localidade que teria impedido o PACIENTE de atender a ocorrência do acidente automobilístico, que resultou na morte de uma pessoa.



    3.2.6. Ocorre que a divergência que se buscava esclarecer tinha como único fim a apuração de cometimento de crime militar porque: (i) se constatado que os policiais estavam atendendo outra ocorrência, não haveria crime; (ii) se constatado que não estavam, haveria crime militar (= prevaricação por deixar de atender acidente de trânsito com vítima e falsificação ideológica de boletim de ocorrência. Portanto, a “divergência” não justifica a aplicação da teoria do juízo aparente porque, na verdade, o que se pretendia investigar era justamente o cometimento de crime militar por omissão em seus deveres funcionais.



    3.2.7. Dessa forma, a divergência que fundamentou o pedido de quebra de sigilo demonstra que desde o início apurava-se crime cometido no exercício da função de policial, de modo que a “divergência de informações” depõe contra a aplicação da teoria do juízo aparente. Não havia dúvida sobre os sujeitos e o crime investigado no momento do pedido de quebra de sigilo pois ao mencionar o suposto atendimento de uma ocorrência para justificar o não atendimento de outra, o próprio acórdão coator deixa evidente que se tratava de um fato cometido e relacionado ao exercício da função: os policiais estavam de plantão (= fato incontroverso); houve uma ocorrência que resultou em morte (= fato incontroverso); os policiais disseram estar atendendo outra ocorrência (= fato controvertido na investigação). Portanto, embora o próprio acórdão coator reconheça tais fatos ao se referir à “divergência de informações”, conclui pela legalidade da quebra de sigilo pois o juízo comum seria o competente (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer a concessão da ordem, “para o fim de se reconhecer e declarar a nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia, com determinação de desentranhamento da prova ilícita, desconstituindo-se, por conseguinte, a sentença condenatória que pesa em desfavor do PACIENTE (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que a própria defesa noticia que a condenação ora impugnada transitou em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da seguinte foma:



    As razões trazidas no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fls. 1.025/1.028 – grifos no original):



    [...]



    Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela via eleita, como bem demonstrado pelo parecerista (fls. 1.018/1.021 – grifo nosso):



    [...]



    Sem razão.



    A Constituição da República atribuiu ao Ministério Público o poder-dever de fiscalizar a atividade policial (art. 129, VII). Essa prerrogativa é essencial para que o Ministério Público possa cumprir sua missão constitucional de zelar pela ordem jurídica e pela defesa dos interesses sociais, assegurando que a atividade das forças de segurança estejam sempre pautadas pela legalidade e transparência.



    A Polícia Militar, como órgão de segurança pública, está sujeita ao controle e fiscalização por parte do Ministério Público e não possui prerrogativa de sigilo de suas comunicações telefônicas realizadas ou recebidas no cumprimento de suas funções. Isto se deve ao fato de que o sigilo não é absoluto, especialmente quando há indícios de irregularidades na atuação dos agentes da lei, ocasiões em que os dados destas comunicações telefônicas são acessíveis ao Ministério Público em procedimento investigatório, tal como ocorreu na espécie.



    De acordo com os autos, o pai da vítima compareceu ao Ministério Público do Estado do Paraná e informou que na data dos fatos foram efetuadas diversas ligações à Polícia Militar solicitando atendimento à ocorrência de acidente automobilístico, mas o recorrente se negou a comparecer ao local sob argumentos de que estaria realizando atendimento em outro distrito. Noticiou, ainda, que na mesma ocasião o advogado da pessoa causadora do acidente, presente no local, entrou em contato com a Polícia Militar, e com o próprio recorrente, solicitando que não comparecessem ao local, eis que o caso envolvia apenas danos materiais.



    Diante dessas circunstâncias, o Parquet estadual, na qualidade de fiscal da atividade policial, instaurou Procedimento Investigatório Criminal para apurar “possível prática delituosa dos policiais militares EDERSON ALVES PEREIRA e SANDER MACHADO BROCOLI, em relação a falta de atendimento ao acidente automobilístico ocorrido no dia 16/12/2018, por volta das 02h20min, que resultou na morte do adolescente Leonardo Henrique Augusto Bezerra” (fl. 78).



    A Portaria MPPR-0004.19.000198-4, que inaugurou o procedimento investigativo, alicerçou-se nos seguintes fundamentos (fl. 79):



    Considerando que foram realizadas diligências preliminares no bojo da Notícia de Fato n° MPPR-0004.19.000095-2, instaurada para verificar possíveis omissões de órgãos público para o atendimento de acidente automobilístico ocorrido em 16/12/2018, por volta das 02h00min, que resultou na morte do adolescente Leonardo Henrique Augusto Bezerra;



    Considerando que foi o noticiante relatou que diversas pessoas contataram a Polícia Militar e que estes se recusaram a comparecer no local sob o argumento de que estariam atendendo ocorrência no Distrito de São João, fato este comprovado pelo registro de boletim de ocorrência pelo policial militar Ederson;



    Considerando que este subscritor recebeu informações o sentido de que o boletim de ocorrência lavrado pelo policial militar Ederson contém informações falsas, uma vez que nenhuma denúncia anônima foi recebida na madrugada do dia 16/12/2018 para que os agentes comparecessem no Distrito São João e que, inclusive, os policiais plantonistas, Sander e Ederson, sequer saíram do destacamento, o que pode configurar o crime de falsidade ideológica;



    Considerado a notícia do noticiante de que terceiros presenciaram o causador do acidente, Rodrigo Tomé, contatar a Polícia Militar e orientá-los a não comparecer no local, o que, em tese, diante da omissão dos policiais pode configurar o crime de prevaricação;



    Na apuração dos fatos, o Ministério Público estadual entendeu ser necessária a quebra do sigilo das linhas telefônicas pertencentes à Polícia Militar da localidade da ocorrência (Altônia/PR) e dos policiais militares a quem se reputou a omissão nos seus deveres funcionais, conforme solicitação das fls. 94/96:



    ...“a medida pleiteada se faz necessária tendo em vista a divergência de informações acerca de um suposto atendimento de ocorrência no Bairro São João pelos policiais militares plantonista a fim de justificar o não atendimento do acidente automobilístico ocorrido na madrugada do dia 16/12/2018 e que vitimou um adolescente”.



    Ora, com os dados requeridos será possível verificar se houve, de fato, o recebimento denúncias anônimas para atendimento de disparos de arma de fogo no Distrito São João e, com isso, atestar a falsidade do boletim de ocorrência n° 2018/1420739.



    Ainda que a interceptação referente aos números de telefone da Polícia Militar não tenha sido deferida por um juízo castrense, isso não implica a nulidade das provas. Isso ocorre porque a prerrogativa de fiscalização do Ministério Público sobre a atividade policial permite que o órgão, dentro dos limites legais e em procedimento investigatório regularmente instaurado, tenha acesso a informações que possam indicar eventual irregularidade, especialmente em contextos onde há suspeitas fundadas.



    Ainda que assim não fosse, ao que se infere do requerimento de quebra de sigilo, o Ministério Público do Estado do Paraná não objetivava apurar o cometimento de crime militar, mas sim averiguar se houve, de fato, o recebimento notícias anônimas para atendimento de disparos de arma de fogo no Distrito São João, dada a divergência de informações acerca de um suposto atendimento desta ocorrência.



    Somente com o recebimento dos dados identificou-se o cometimento de crime militar e, então, os autos foram encaminhados para a Justiça Castrense, onde foram regularmente processados e julgados.



    Nesse contexto, aplica-se a teoria do juízo aparente, uma construção doutrinária e jurisprudencial que visa garantir a validade de atos praticados por um órgão jurisdicional que, de forma aparente e de boa-fé, parecia ser competente para julgar determinada causa, mesmo que posteriormente se descubra que essa competência não era a correta.



    A aplicabilidade desta teoria se faz necessária para impedir que nulidades sejam declaradas por erro de competência justificável diante do caso concreto, tal como a hipótese em exame.



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o não provimento do recurso ordinário.



    Com efeito, embora conste do pedido de quebra de sigilo e da decisão que o deferiu menção à suspeita de cometimento de crimes por policiais militares, em ambos também se verifica a ressalva de que o que se buscava, em um primeiro momento, era o esclarecimento de uma divergência de informações (fl. 96), constando do decisum de primeiro grau que (fl. 102 – grifo nosso):



    Neste momento verifica-se que sequer há conflito de interesses entre a intimada dos agentes e a segurança pública, pois o pedido veiculado pelo Ministério Público visa verificar se a Polícia agiu dentro da Lei e se o interesse público foi de fato resguardado.



    E, neste caso específico, há necessidade de se obter todas as informações disponíveis nos terminais a fim de evidenciar a conduta adotada pelos Policiais durante a ocorrência do acidente que vitimou LEONARDO.



    [...]



    De todo modo, considerando as prerrogativas do Ministério Público e tendo em vista que não se tratou de pedido de interceptação de comunicações telemáticas, mas sim de simples acesso às informações já existentes em aparelho celular, situação que não se subordina, evidentemente, à Lei n. 9.296/96 (fl. 100), o acesso aos extratos das ligações feitas e recebidas nos terminais indicados seria deferido de uma ou outra maneira, por um ou outro juízo, de onde se conclui que não houve prejuízo à defesa.



    Ora, a jurisprudência, hoje, é uníssona ao exigir a comprovação de efetivo prejuízo para a anulação de atos processuais, tanto nas hipóteses de incompetência relativa quanto nas de absoluta (conferir, entre tantos, o AgRg no RHC n. 114.734/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/9/2019).



    Vale acrescentar que o prejuízo não se presume em razão da condenação (ver, nesse sentido, o AgRg no AREsp n. 2.549.869/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/10/2024), não bastando, portanto, a alegação da defesa de que a prova ilícita produzida por Juízo manifestamente incompetente, a um só tempo, foi utilizada para sua condenação criminal e exoneração (seq. 1.19 a 1.43) administrativa do cargo público que à época exercia (fl. 1.004).



    Ante o exposto, com base no parecer e nos precedentes, nego provimento ao presente recurso (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).



    [...]



    Reafirmo que, diante de todo o contexto apresentado: exercício da atividade de controle e fiscalização por parte do Ministério Público, com o intuito inicial de apenas verificar a regularidade da atuação policial; acesso a simples repositório de dados, que claramente recebe tratamento diferenciado do que se confere às comunicações; e falta de comprovação de efetivo prejuízo; não havia como se concluir pela ocorrência da dita nulidade por vício de incompetência.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 24, pp. 3-6 — grifos no original).



    Conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, a quebra judicialmente autorizada do sigilo de dados telefônicos teve por finalidade apurar a veracidade da justificativa apresentada pelo paciente para o não comparecimento à ocorrência policial em questão, e não, propriamente, a investigação dos delitos que lhe foram imputados posteriormente na denúncia.



    A questão inicial era descobrir se o acusado estava, ou não, fazendo o atendimento de outro chamado policial, como havia alegado em chamada telefônica, para, somente depois, verificar se a sua omissão, efetivamente, caracterizaria a prática de crime e qual o adequado enquadramento jurídico dos fatos.



    Tão logo constatado a prática, em tese, de crimes por parte de Policial Militar no exercício de suas funções, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altônia/PR, reconhecendo sua incompetência, determinou a remessa dos autos à Vara da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Paraná, para que esta conhecesse dos fatos e adotasse as medidas que entendesse cabíveis (doc. 16).



    Somente naquele juízo foi oferecida, pelo Ministério Público oficiante na Justiça especializada, denúncia contra o paciente pela prática dos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, ambos previstos, respectivamente, nos arts. 319 e 312 do Código Penal Militar (doc. 2).



    Daí por que, no caso concreto, a apuração prévia dos fatos por autoridade judiciária que, em momento posterior, declarou-se incompetente, ainda na fase investigativa, não implica automaticamente na invalidade da medida cautelar por ele autorizada.



    Consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal — aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão — que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). 



     



    E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/6/2017).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMAS E EXTORSÃO ARMADA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.119 ED-ED-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024).



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O entendimento desta SUPREMA CORTE é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2017).



    2. Quanto à alegada nulidade da decisão de recebimento da denúncia, esta CORTE entende que, em razão da teoria do juízo aparente, podem ser considerados válidos os atos praticados por juízo incompetente.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.454.250 ED-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/4/2024).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGOS 1º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/13, E 273, § 1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DE ATOS DECISÓRIOS. JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 186.286-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/7/2022; HC 185.755-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021; HC 205.027-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/2021.



    [...]



    6. Agravo interno desprovido (HC 215.172 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2022).



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. […] 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida (HC 120.027/PR, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18/2/2016 — grifei).



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ […]. – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO (RHC 153.869 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020 — grifei).



    Habeas corpus. Direito penal. Processo penal. 2. Crime contra a ordem tributária. Imputação de responsabilidade penal. Terceiro estranho ao quadro social da pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 11 da Lei 8.137/90. 3. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato da pessoa jurídica. Denúncia inepta. 4. Lavagem de dinheiro. Ocultação do pagamento de vantagem indevida a funcionário público. Precedente pela atipicidade – Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal 470 – Tribunal Pleno, julgados em 13.3.2014. Semelhança apenas parcial entre os casos. Inexistência de jurisprudência consolidada. Excepcionalidade do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Descabimento do reconhecimento imediato da atipicidade. 5. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita. Distribuição ao juízo especializado em crimes contra a ordem tributária. Alegação de direcionamento da distribuição e de incompetência do juízo. Fatos com forte ligação com ilícitos contra a ordem tributária. Enquadramento dos fatos na legislação específica que não seria absurdo. Aplicação da teoria do juízo aparente. Ilicitude da prova afastada. 6. Nulidade do interrogatório. Falta de intimação do corréu. Inocorrência. Defesa intimada para o interrogatório realizado ao início da instrução e para novo interrogatório ao final. 7. Ordem concedida em parte, para extinguir a ação penal em quanto à imputação da prática do crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, em relação ao paciente e a corréu em idêntica situação (HC 121.719/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/6/2016 — grifei).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual — trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator